Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-44.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010828-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JHONATA RODRIGUES CHOLICI - CPF: 413.869.988-00 (RECORRIDO), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), MARLENE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 223.141.518-60 (RECORRIDO), SERGIO MARTINS GONCALVES NETO - CPF: 137.886.348-80 (RECORRIDO), ONOFRE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 107.945.229-04 (RECORRIDO), L. R. G. - CPF: 510.532.378-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010828-44.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Jhonata Rodrigues Cholici, Lucas Rodrigues Gonçalves, Sergio Martins Goncalves Neto e Onofre Pereira Rodrigues

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 à 28/04/2023

Ordem: 209

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento d
e
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, em razão do atraso de 10 (dez) horas de um dos voos contratados.

2.

A recorrente
defende que o atraso do voo ocorreu

por condições climáticas desfavoráveis,

o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas com saída de Guarulhos/SP às 23h45 do dia 15/02/2022, e destino à Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 01h25min do dia seguinte, no entanto, a aeronave não pousou no aeroporto de destino, tendo que retornar para o aeroporto de origem.

4.

Diante dessa situação, os recorridos foram reacomodados em outro voo posterior, chegando nesta capital às 11h25min, com mais de 10 (dez) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

5.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu por condições climáticas desfavoráveis, esta sequer trouxe as autos provas para comprovar que, de fato, naquela data as condições estavam desfavoráveis ao ponto de ocasionar o atraso do voo.

6.

Assim, ainda que comprovado justo motivo, tal fato até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
º, III, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

7.

No caso ora em análise, embora a companhia aérea tenha reacomodado os recorridos em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelos consumidores, que somente chegaram ao seu destino final quase 10 (dez) horas depois daquela inicialmente contratada.

8.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
tem-se que o juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de danos extrapatrimoniais.

10.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10126158720218110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 19/04/2022; N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023